Tribunal: STF
Processo: AI 750445
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.